Tribunal: TJPA
Processo: 0002149-79.2014.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002149-79.2014.8.14.0044

APELANTE: HORIZONTE LOGISTICA LTDA, ARMANDO FERREIRA DA COSTA, VALDIRENE SANTA BRIGIDA DO MAR, JOHNNY DO MAR COSTA, AMANDA NOELLY MAR DA COSTA

APELADO: AMANDA NOELLY MAR DA COSTA, ARMANDO FERREIRA DA COSTA, HORIZONTE LOGISTICA LTDA, JOHNNY DO MAR COSTA, VALDIRENE SANTA BRIGIDA DO MAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRANSITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE AO ESTABELECER O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO INDICADO. ACÓRDÃO DISCUTIU E ENFRENTOU TODOS OS FUNDAMENTOS E ARGUMENTOS LANÇADOS PELAS PARTES PARA RESOLVER A QUESTÃO.

Embargos Declaratórios conhecidos e não acolhidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. º 0002149-79.2014.8.14.0044

EMBARGANTE: HORIZONTE LOGISTICA LTDA

Advogados: Dr. Chedid Georges Abdulmassih, OAB PA nº 9678-A.

EMBARGADOS: ESPOLIO DE ARMANDO FERREIRA DA COSTA; AMANDA NOELLY MAR DA COSTA; JHONNY DO MAR COSTA e VALDIRENE SANTA BRIGIDA DO MAR.

Advogado: Dr. Marcio Augusto Lisboa dos Santos Junior, OAB/PA n° 14.354.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 4247544, fls. 326-338) opostos com efeito modificativo por
HORIZONTE LOGISTICA LTDA
em desfavor do Acórdão (ID 4247543, fls. 312-323) proferido em sede de Recurso de Apelação, conheceu e negou provimento a ambos os recursos interpostos tanto pela empresa
HORIZONTE LOGISTICA LTDA
como pelo
ESPOLIO DE ARMANDO FERREIRA DA COSTA E OUTROS
para manter na íntegra a sentença apelada.

Em suas razões, o embargante alega existir omissão quanto a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade ao estabelecer o
quantum
indenizatório relativo aos danos morais, pois a manutenção do valor de 400 (quatrocentos) salários mínimos para a entidade familiar no caso de acidente de trânsito com dano-morte, afasta o caráter pedagógico e configura manifesto enriquecimento ilícito dos embargados.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada com aplicação dos efeitos infringentes e reformar o acórdão atacado, a fim de reduzir a condenação imposta a título de danos morais, fixando um valor proporcional e
razoável em consonância com os parâmetros da jurisprudência pátria.

Certidão acerca da ausência de apresentação de contrarrazões no ID 6131896, fl.370.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

Quanto a suposta omissão no tocante a utilização dos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade ao decidir pela manutenção do
quantum
indenizatório relativo aos danos morais fixado pelo juízo
a quo
, não vislumbro o vício apontado, haja vista que o acórdão embargado discutiu e enfrentou todos os fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes ao resolver a questão, entendendo que
a gravidade do fato que ocasionou a morte violenta da vítima, conforme laudo de exame de corpo de delito: Necropsia Médico-Legal nos autos, e o grau de culpa do funcionário da empresa ré no cometimento do ato ilícito ao dirigir na contramão num trecho da Rodovia PA 446, fundamentam a razoabilidade e proporcionalidade do valor de 200 (duzentos) salários mínimos fixados em favor da esposa e 100 (cem) salários mínimos estabelecidos para cada filho a título de dano moral, além de não destoar do parâmetro jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça para os casos similares
,
conforme verifica-se do trecho da fundamentação da decisão colegiada abaixo destacado:

VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLEITO DE REDUÇÃO DA EMPRESA RÉ E PEDIDO DE MAJORAÇÃO POR PARTE DOS AUTORES– INCABIVEIS

Requer a empresa apelante a redução da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo a quo, seja em razão da suposta culpa concorrente da vítima no sinistro, seja em razão da condição socioeconômica ocupada pela vítima e seus herdeiros.

Por sua vez, os autores/apelantes pleiteiam a majoração do quantum indenizatório para o equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos por autor/apelante em decorrência da extensão dos danos e da jurisprudência do STJ.

No que diz respeito a culpa concorrente, essa tese foi afastada quando da análise das provas testemunhais produzidas, conforme conclusão aferida na fundamentação acima exposta.

Quanto a condição socioeconômica dos autores, entendo que tal circunstância não pode ser apreciada de forma isolada, devendo ser sopesada com os outros critérios para fixação da indenização por dano moral como a gravidade do fato e o grau de culpa no cometimento do ato ilícito, sem olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, compensar a dor injustamente causada aos familiares da vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida em situações como a ocorrida.

Desta feita, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo no valor de 200 (duzentos) salários mínimos em favor da esposa e 100 (cem) salários mínimos em favor de cada filho é justo e razoável diante da gravidade do fato que vitimou de forma violenta o senhor Armando Ferreira da Costa, esposo e pai dos autores, conforme laudo de exame de corpo de delito: Necropsia Médico-Legal (fls. 23-24), bem como do grau de culpa do funcionário da empresa ré/ora apelante no cometimento do ato ilícito ao dirigir na contramão num trecho da Rodovia PA 446, atingindo a moto conduzida pela vítima que se encontrava na mão adequada da via.

Por fim, não desconheço que a jurisprudência da Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte, porém, considerando as peculiaridades do caso concreto acima expostas, tenho que o montante fixado pelo juízo do primeiro grau a título de danos morais não destoa do parâmetro entendido pelo STJ como razoável e proporcional para os casos similares ao ora analisado
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE FILHO ADOLESCENTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO POR QUEDA DO VEÍCULO EM RIO EM RAZÃO DE ABERTURA DE BURACO EM RODOVIA ESTADUAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 200.000,00 PARA CADA UM DOS AGRAVADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC de Justiça (Enunciado Administrativo 3). 2. O valor arbitrado fora determinado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 3. A alteração do valor somente seria possível caso fosse exorbitante a importância arbitrada, que viesse a violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação que não se observa no caso diante da quantia fixada em R$ 200.000,00 para cada um dos ora agravados, em razão de morte de filho em acidente de trânsito provocado pelo mau estado de conversação da rodovia. 4. Agravo Interno do Ente Público a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1105185/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de indenização por danos morais somente quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos pais da vítima, mantendo o valor arbitrado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o irmão do falecido, totalizando o montante em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em virtude de morte decorrente de acidente de trânsito, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente/autor - montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte. 4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido. 5. Primeiro agravo regimental desprovido e segundo agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 679.570/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016) – grifo nosso.

Nesse contexto, torna-se
evidente a tentativa da embargante de rediscutir questões de mérito por lhe terem sido desfavoráveis, o que encontra óbice neste recurso de embargos de declaração, o qual possui fundamentação vinculada nos termos do art. 1.022 do CPC, tendo por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Pela fundamentação acima apresentada,
conheço, porém, deixo de acolher os Embargos de Declaração

opostos
, inclusive para efeito de pré-questionamento, em virtude de inexistir vício na decisão embargada a ser sanado.

É como voto.

Belém,
26
de outubro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/11/2021